Tribunal: TJPA
Processo: 0852631-56.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0852631-56.2021.8.14.0301

APELANTE: GUSTAVO FREITAS DOS SANTOS

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0852631-56.2021.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá

RECORRENTE
: GUSTAVO FREITAS DOS SANTOS

RECORRIDO
: MAPFRE VIDA S/A

EMENTA

Direito Civil e Processual Civil. Ação indenizatória securitária. Invalidez permanente por acidente. Sentença de improcedência. Indeferimento de prova pericial médica anteriormente deferida. Cerceamento de defesa configurado. Nulidade da sentença. Cassação e retorno dos autos à origem.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária por invalidez permanente.

2. O juízo de origem, embora tenha anteriormente deferido a realização de prova pericial médica, revogou tal decisão, entendendo suficientes os documentos acostados aos autos, e julgou improcedente a demanda por ausência de prova da incapacidade.

II. Questão em discussão

3. A questão recursal consiste em verificar se o indeferimento da perícia médica, considerada essencial à solução da controvérsia sobre invalidez e cobertura securitária, configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

4. A matéria envolve alegação de invalidez permanente por acidente, cuja comprovação depende de análise técnica sobre extensão do dano, grau de incapacidade e enquadramento contratual.

5. A prova documental isolada não substitui a perícia médica em hipóteses como a dos autos.

6. O indeferimento da prova pericial, anteriormente deferida e requerida por ambas as partes, caracteriza violação ao contraditório e à ampla defesa, impondo a cassação da sentença por nulidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença cassada. Determinada a reabertura da instrução, com realização de perícia médica.

Tese de julgamento
: “É nula a sentença que julga improcedente ação securitária por ausência de provas quando indeferida a produção de prova pericial médica já deferida e indispensável à verificação da alegada invalidez e de sua cobertura contratual quando as demais provas não são suficientes.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0852631-56.2021.8.14.0301, em que é recorrente GUSTAVO FREITAS DOS SANTOS e recorrido MAPFRE VIDA S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e dar provimento ao recurso
, para
CASSAR a sentença proferida
e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja realizada
perícia médica
, nos termos do voto do Desembargador Relator, que passa a integrar o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
apelação cível interposta por Gustavo Freitas dos Santos
em face da sentença proferida nos autos da
ação de cobrança de indenização securitária cumulada com danos morais
ajuizada contra a seguradora
MAPFRE Seguros Gerais S.A.
, posteriormente retificada para
MAPFRE VIDA S/A
, conforme já deferido pelo juízo a quo.

A decisão recorrida julgou
improcedentes os pedidos do autor
, sob o fundamento de que, embora tenha sido deferida a produção de prova pericial, esta acabou sendo revogada ante a inexistência de documentos nos autos que evidenciassem, minimamente, a ocorrência de invalidez. Concluiu-se que não há prova do sinistro nem da incapacidade alegada, razão pela qual foi indeferida a produção de prova pericial e julgada improcedente a demanda. O autor foi condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (R$ 300.000,00), cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais (id 24814710), o Apelante sustenta, em síntese:
(i) que houve
cerceamento de defesa
, uma vez que foi indeferida a produção da
prova pericial médica
, a qual já havia sido deferida anteriormente por decisão judicial, com nomeação de perito e apresentação de quesitos por ambas as partes;
(ii) que foram juntados aos autos
documentos comprobatórios do vínculo contratual securitário
, como contracheques militares com rubricas de descontos (FHE-DECESSOS e FHE-FAM), bem como laudos médicos que apontam
lesão grave no ombro esquerdo
, com indicação cirúrgica e incapacidade funcional;
(iii) que a jurisprudência reconhece a
imprescindibilidade da prova pericial em ações indenizatórias securitárias fundadas em invalidez
, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide sem sua realização;
(iv) que a sentença violou o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88), bem como o princípio do devido processo legal;
(v) requer, ao final, a
anulação da sentença com retorno dos autos ao juízo de origem para realização da perícia médica
ou, subsidiariamente, a
reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização securitária.

Em contrarrazões apresentadas ao id 24814719, a Apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à verificação do acerto do indeferimento, pelo Juízo de origem, da prova pericial médica requerida na ação de indenização securitária por invalidez permanente proposta pelo ora apelante.

Consta dos autos que, por decisão anteriormente proferida (id 103477165), o Juízo de primeiro grau
deferiu expressamente a realização de prova pericial médica
, nomeando perito, invertendo o ônus da prova, autorizando a formulação de quesitos pelas partes e determinando que a perícia fosse custeada pela seguradora, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, §1º, do CPC.

As partes, inclusive,
apresentaram seus respectivos quesitos periciais
, revelando assim anuência com a instrução técnica e a inexistência de insurgência formal ou recurso específico quanto à decisão saneadora.

Entretanto, de forma surpreendente e sem nova provocação das partes, o juízo a quo
revogou a realização da perícia médica anteriormente deferida
, alegando que os documentos já existentes nos autos seriam suficientes para o julgamento do mérito, razão pela qual passou imediatamente à prolação da sentença de improcedência, com fundamento na ausência de comprovação do sinistro e da incapacidade alegada.

Todavia, essa alteração de rumo processual
vulnera os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e art. 369 do CPC, os quais garantem às partes o direito de utilizar todos os meios de prova em direito admitidos para demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

A controvérsia principal gira em torno da
existência e da extensão da alegada invalidez permanente por acidente
, bem como da sua
cobertura pela apólice de seguro
contratada. Trata-se, pois, de matéria
eminentemente técnica
, a exigir dilação probatória mediante
prova pericial médica especializada
, conforme se extrai do próprio conteúdo da petição inicial e das razões recursais.

Ressalte-se que os documentos apresentados pelo autor, embora demonstrem a ocorrência de lesão ortopédica (como a ressonância magnética e laudos clínicos juntados), não foram considerados suficientes pelo juízo a quo para comprovar o direito à indenização securitária, o que justamente reforça a
necessidade da prova técnica
para elucidar aspectos como:

grau de incapacidade funcional;

caráter total ou parcial da invalidez;

natureza permanente ou temporária da sequela;

nexo causal com o evento coberto;

enquadramento contratual na apólice securitária.

Não se pode admitir que o feito seja julgado improcedente
por insuficiência de provas
, quando a prova pericial, própria para esclarecer a controvérsia posta,
já havia sido deferida, preparada pelas partes e revogada sem motivação idônea
.

Neste sentido, entendo que o juiz
não pode indeferir a produção de prova pericial
se a controvérsia versar sobre matéria técnica e se não houver prova documental robusta apta a supri-la.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso
, para
CASSAR a sentença proferida
e determinar ao Juízo de origem a
realização da prova pericial médica
, nos termos do art. 465 do CPC, com a nomeação de perito especializado, assegurando-se às partes o direito de apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos.

Ficam preservados os demais termos da decisão de saneamento não impugnados.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 01/10/2025